Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO - CERTIDÃO DE ÓBITO – INDICAÇAÕ DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DO INVENTARIANTE – NECESSIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerada a aplicação subsidiária das normas inscritas no CPC ao processo executivo fiscal, a certidão de óbito e a indicação da existência de processo de inventário e do inventariante devem acompanhar a inicial em face da necessidade de comprovação da data de falecimento do executado bem como da legitimidade passiva do espólio, ente despersonalizado, representado em juízo pelo inventariante.
2. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a execução será extinta, sem resolução de mérito, nos termos do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
3. Recurso desprovido.